Tribunal: TJDFT
Processo: 0757318-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0757318-85.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ELIZELTON DA SILVA ARAUJO DANTAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. REGIME ABERTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 311, § 2o, III, do Código Penal, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa. 2. A condenação decorreu da condução de veículo com número de motor suprimido, fato constatado em abordagem policial e confirmado por laudo pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação concreta; e (ii) reformar a sentença para absolver o recorrente ou, subsidiariamente, aplicar atenuante da confissão, reduzir a pena, fixar regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A sentença apresenta fundamentação suficiente, com análise das provas e justificativa para a condenação. Preliminar rejeitada. 5. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva, bem como evidenciado o dolo do agente pelas circunstâncias objetivas constatadas. 6. Na hipótese em que o agente é flagrado na posse de veículo com sinais de identificação adulterados, cabe à defesa demonstrar desconhecimento da adulteração ou a origem lícita da posse, o que não ocorreu. 7. Inviável a aplicação da atenuante da confissão, pois o réu negou os fatos. 8. A reincidência em crime doloso impede a substituição da pena por restritivas de direitos e a concessão de sursis, nos termos dos arts. 44 e 77 do Código Penal. 9. Correta a fixação do regime semiaberto, conforme art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, porquanto trata-se de réu reincidente condenado à pena inferior a 04 anos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido. Tese de julgamento: "1. A sentença que analisa as provas e justifica a condenação não é nula por ausência de fundamentação. 2. A condução de veículo com sinal identificador suprimido configura o crime do art. 311, § 2o, III, do CP, cabendo à defesa demonstrar desconhecimento da adulteração. 3. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão de sursis." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 44, 59, 77, 311, § 2o, III, 33, § 2o; CPP, art. 386, VII, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17/12/2024; TJDFT, Acórdão 2011622, 0741605-70.2024.8.07.0001, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, j. 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 1998984, 0705722-75.2023.8.07.0008, Rel. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, j. 15/05/2025; TJDFT, Acórdão 1949378, 0720759-94.2022.8.07.0003, Rel. CRUZ MACEDO, j. 28/11/2024; TJDFT, Acórdão 1921103, 07077973920228070003, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, j. 12/09/2024; TJDFT, Acórdão 1895194, 07004133620248070009, Rel. LEILA ARLANCH, j. 18/07/2024. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 156 do Código de Processo Penal, ao argumento de que não restou demonstrado que tivesse conhecimento prévio da supressão da numeração do motor, inexistindo provas que indiquem dolo, como tentativa de fuga, adulteração por ele praticada ou vínculo com a fraude; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, pleiteando sua absolvição por insuficiência de provas; c) artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, sustentando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; d) artigos 44 e 77, ambos do CP, defendendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena. Nos aspectos acima, invoca divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ a fim de comprová-la. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação; b) artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, da CF, apontando ofensa aos princípios da presunção de inocência, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do CPP, e 65, inciso III, alínea "d", do CP, eis que o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Assim, analisada a prova oral colhida na fase judicial, verifica-se que há harmonia e convergência entre as versões apresentadas pelas testemunhas, de modo que a versão do acusado não encontra respaldo nas provas produzidas nos presentes autos. (...) Desse modo, comprovado que o veículo apreendido estava com número de identificação suprimido, bem como que o referido bem estava sendo conduzido pelo recorrente e na sua posse, que deveria saber da ilicitude, a condenação pela prática do crime insculpido no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal é medida que se impõe, não havendo, portanto, que se falar em absolvição. (...) Ocorre que o réu, em momento algum, confessou o cometimento do delito, pelo contrário, ele negou a autoria dos fatos imputados em denúncia. Ademais, o fato de o apelante informar ao d. sentenciante, em interrogatório, que adquiriu o veículo por meio de uma transação através de rede social não é hipótese de confissão". (ID 76966691). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada contrariedade aos artigos 44 e 77, ambos do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é possível, pois a reincidência do réu impede o preenchimento do requisito previsto no art. 44, III, do Código Penal" (REsp n. 2.094.426/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025). E ainda "Mesmo sob a ótica da suspensão condicional da pena, o paciente não preenche os requisitos do art. 77 do Código Penal, pois é reincidente e a medida não se mostrou socialmente recomendável" (AgRg no HC n. 773.614/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o apelo, uma vez que "É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 2.010.920/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Com relação ao recurso extraordinário e à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange ao indicado malferimento ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021